Tribunal: TJDFT
Processo: 0703591-34.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO SUS (DUPILUMABE). REGISTRO NA ANVISA. PRELIMINAR. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793 DO STF. NOTA TÉCNICA DO NATJUS. DESFAVORÁVEL. FÁRMACOS DISPONÍVEIS PELO SUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
1. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 855.178, Tema 793, em regime de repercussão geral, fixou a tese de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, de modo que a necessidade de a União integrar o polo passivo da demanda restringe-se às hipóteses de fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, o que não é o caso dos autos.
2. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado, bem como inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, do STJ).
3. Na situação em análise, o NATJUS identificou dois fármacos disponíveis no SUS (ciclosporina e metotrexato) que não foram utilizados pela apelada.
4. A manifestação técnica do NATJUS tem natureza meramente informativa, e não vinculativa (art. 3o, I, da Portaria GPR 1.170/18), o que não significa que as informações ali constantes possam ser desprezadas sem uma análise acurada das suas conclusões, mormente porque direcionadas à solução de cada caso concreto, à luz da situação individual de cada paciente, mas sem olvidae o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), definido pelo Ministério da Saúde, bem como o impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS.
5. Assim, constada a existência de medicamentos disponibilizados pelo SUS e que ainda não foram utilizados pela autora, e que, embora intimada, a parte autora não refutou as conclusões do NATJUS, deixando de apresentar relatório médico complementar, conforme salientado na decisão de ID 55436577, não restou cumprido o primeiro requisito definido pelo STJ, qual seja, a inexistência de fármacos fornecidos pela rede pública.
6. Recurso conhecido e provido.